Tribunal: TJBA
Processo: 8159188-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159188-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS DO AMOR DIVINO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO. COBRANÇAS INDEVIDAS E REITERADAS POR MAIS DE SETE ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira administradora de consórcio, declarou a inexistência do débito cobrado, mas negou a pretensão indenizatória e distribuiu proporcionalmente os honorários advocatícios.

2 - O apelante celebrou contrato de consórcio e, em 2015, formalizou instrumento de cessão de direitos e obrigações da cota a terceiro. A instituição financeira, porém, manteve cobranças em seu nome por mais de sete anos, incluindo boleto emitido por escritório de advocacia com vencimento em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças indevidas e reiteradas por mais de sete anos, após a cessão regularmente formalizada da cota de consórcio, configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se, reformado o capítulo dos danos morais, impõe-se a inversão integral do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A cessão de cota de consórcio extingue o vínculo obrigacional do cedente perante a administradora, produzindo efeitos equivalentes ao cancelamento do contrato. A perpetuação de cobranças por mais de sete anos em face de quem não integra mais a relação jurídica contratual reveste-se de caráter abusivo e configura prática indenizável.

5 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, caput e § 1º, do CDC. A falha na prestação do serviço — consistente na omissão em atualizar os registros após a cessão regularmente formalizada — está amplamente demonstrada nos autos.

6 - A prolongada e injustificada importunação imposta ao apelante transcende o mero aborrecimento e configura perturbação relevante à sua esfera pessoal, geradora de angústia e insegurança indenizáveis. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data desta decisão (Súmula n. 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

7 - Com a reforma do capítulo dos danos morais e a consequente sucumbência integral do réu, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, já contemplada a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159188-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONAS DO AMOR DIVINO TEIXEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.